Tribunal: TJES
Processo: 5032318-74.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032318-74.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON FABIANO PIRES COSTA
RECORRIDO: LUCAS DA COSTA RIBEIRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5032318-74.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANDERSON FABIANO PIRES COSTA

RECORRIDO: LUCAS DA COSTA RIBEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (JUSTIÇA VOLANTE)

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando os documentos constantes nos autos, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação indenizatória movida por LUCAS DA COSTA RIBEIRO em face de ANDERSON FABIANO PIRES DA COSTA, na qual o autor aduz que trafegava pela Av. ES 010, Manguinhos/Serra, e ao reduzir a velocidade para parar o seu veículo no semáforo, que estava vermelho, o requerido colidiu na traseira de seu veículo causando danos.

Foi lavrado Boletim de Ocorrência conforme id. 8426906. Nos ids. 8426912 e 8426913 constam vídeos do acidente.

O juízo sentenciante entendeu que o requerido, ora recorrente,
[...] não teve a todo momento domínio do veículo que conduzia e nem o dirigia com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, descumprindo assim a norma geral de circulação e conduta no trânsito imposta pelos arts. 28, 29, inciso II e 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, julgou procedente o pedido indenizatório condenando o requerido ao pagamento de R$ 4.677,00, valor constante no orçamento de menor valor apresentado pelo recorrido no id. 8426911.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença sustentando que, em audiência, foi requerido a juntada de fotos/vídeo aos autos que demonstram que não houve dano ao veículo do recorrido, contudo tais documentos não foram anexados aos autos, de modo que entende ter havido cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que tais provas, anexadas junto ao recurso nos ids. 8426931 e 8426932, demonstram que o dano ao veículo do recorrido foi mínimo, não havendo provas dos danos alegados pelo recorrido.

Após análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Analisando o termo de audiência verifico que restou consignado em Ata o seguinte:

O requerido informou que a sua testemunha é sua esposa, razão pela qual o MM. Juiz dispensou tal oitiva, por se tratar de mera informante.
Não havendo mais provas a produzir, documentos a serem juntados e testemunhas a serem ouvidas
, ficam as partes devidamente CIENTES e INTIMADAS da leitura de sentença no dia 11/12/2023 [...].

Não vislumbro,
in casu
, cerceamento de defesa. Ademais, verifico que as fotos que o recorrente afirma que não foram anexadas aos autos, e que foram anexadas junto ao recurso nos ids. 8426931 e 8426932, quando confrontadas com os demais elementos de prova dos autos, como os vídeos que demonstram a dinâmica do acidente e os orçamentos apresentados pelo recorrido, não são capazes de afastar a conclusão da sentença.

Dessa forma, não vejo motivos para reforma da sentença recorrida,
devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)